Tribunal: TJSP
Processo: 2171191-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de drogas e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Prisão Preventiva – Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não constatada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), consoante artigo 312 do CPP –

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de drogas e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Prisão Preventiva – Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não constatada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), consoante artigo 312 do CPP – Investigado que possui predicados favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não constatado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000814794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2171191-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
LEANDRO JOSE DE CAMPOS, Impetrantes FELIPE GOMES MANO e LUIZ
GUSTAVO VICENTE PENNA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2171191-84.2020.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
2
VOTO No 22498
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2171191-84.2020.8.26.0000
Impetrantes: Luiz Gustavo Vicente Penna e Felipe Gomes Mano
Paciente: Leandro José de Campos
Comarca: Ribeirão Preto
HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de drogas e Porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido - Prisão
Preventiva
Alegação de ausência dos requisitos
autorizadores da prisão cautelar
Não constatada -
Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos
requisitos
autorizadores
para
a
decretação
da
segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum
libertatis), consoante artigo 312 do CPP Investigado
que possui predicados favoráveis
Irrelevância

Constrangimento ilegal não constatado - Ordem
denegada.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pelos i. Advogados Luiz
Gustavo Vicente Penna e Felipe Gomes Mano em favor de Leandro José de Campos,
sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo
de Direito da Vara de Plantão Judiciário da Comarca de Ribeirão Preto/SP,
consistente na conversão de sua prisão em flagrante em preventiva pelo suposto
cometimento dos crimes estabelecidos no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 e
art. 14 da Lei no 10.826/2003 c.c. art. 61, II, “j” e art. 69, ambos do Código Penal.
Em suas razões, alegaram os impetrantes, em síntese, que a r.
decisão atacada estaria desprovida de fundamentação idônea, argumentando que
ilações abstratas da gravidade do delito não seriam suficientes para se admitir a
segregação cautelar do investigado. Apontaram a ausência dos requisitos elencados
no art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2171191-84.2020.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
3
argumentando que não haveria elementos concretos que demonstrassem que a
liberdade do paciente representasse risco à ordem pública, à instrução criminal, e/ou
à aplicação da lei penal. Sustentaram a vedação ao uso da prisão preventiva como
forma de antecipação da pena, em respeito ao princípio da presunção de inocência,
disposto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, salientando que a prisão
preventiva somente seria determinada quando não fosse cabível a sua substituição
por outra medida cautelar, o que não teria sido fundamentadamente justificado pela
autoridade impetrada. Mencionaram as circunstâncias pessoais favoráveis do
paciente, a saber, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e o não
envolvimento com a prática de crimes.
Requereram, assim, a concessão da ordem, liminarmente, para que
fosse revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a
consequente expedição do competente alvará de soltura clausulado.
Subsidiariamente, pugnaram pela imposição de medidas cautelares alternativas,
inclusive com a utilização de tornozeleira eletrônica e comparecimento a todos os
atos processuais, sob pena de revogação.
Por fim, postularam a concessão definitiva da ordem, com a
confirmação da medida liminar reclamada.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (fls. 112/114).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (fls. 117/118).
Posteriormente, instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou no sentido de denegação da ordem, consoante parecer anexo a fls.
122/123.
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Leandro José de Campos está sendo
processado por suposta infração aos artigos 33 da Lei no 11.343/06 e 14 da Lei no
10.826/03, pois, nas circunstâncias de tempo e local descritas na inicial acusatória,
transportaria 2001,200g (dois mil e um gramas e duzentos miligramas) de cocaína,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2171191-84.2020.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
4
sob a forma de crack, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que o acusado, em idênticas condições de tempo e
lugar, teria transportado a arma de fogo do tipo revólver, indicado na exordial, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Uma vez preso em flagrante delito, o MM. Juízo “a quo” converteu
a segregação do denunciado em preventiva, r. decisão contra a qual se insurge a
combativa Defesa.
Pois bem, em que pesem as teses aventadas pelos impetrantes, não
se evidencia nulidade ou irregularidade capaz de comprometer a higidez da
segregação cautelar do paciente.
Isto porque, a decisão combatida fez referência expressa e
detalhada à prova da existência do delito (materialidade), conforme auto de prisão em
flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação
provisório, além da prova oral coligida aos autos, tendo apontado, ainda, suficientes
indícios de autoria delitiva, resultando satisfeitos os requisitos da medida extrema,
nos termos do artigo 312, caput, do CPP.
Ademais, a prisão cautelar fora decretada, essencialmente, com
fulcro na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração
do crime de tráfico de drogas e acautelar o meio social, especialmente pela
expressiva quantidade de droga apreendida.
Evidencia-se a existência de indícios de autoria delitiva e prova da
materialidade, logo, presente o fumus comissi delicti necessário à manutenção da
prisão preventiva.
O
periculum
libertatis,
igualmente,
faz-se
presente,
consubstanciado na garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como
escopo resguardar a sociedade da reiteração de ações delituosas por parte do paciente,
caso permaneça em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2171191-84.2020.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
5
Neste prisma, a situação de mercância resultante da quantidade e
forma como estavam condicionados os entorpecentes apreendidos conduzem à
gravidade concreta do comportamento do paciente, a qual, por sua vez, autoriza o
encarceramento provisório com vistas à tutelar o meio social e impedir a
recalcitrância criminosa.
Na presente hipótese, vislumbra-se que o decreto prisional está
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos para a garantia
da ordem pública, tornando-se, pois, imperiosa a decretação da medida extrema.
Ademais, a segregação cautelar está amparada em elementos
idôneos e plenamente fundamentada, não havendo como restituir ao paciente o
pretendido status libertatis, eis que não se mostra adequado e suficiente à garantia da
ordem pública.
Neste sentido, destaca-se:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO
NÃO PROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva somente se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade
para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado
em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente a quantidade, diversidade e nocividade dos entorpecentes
apreendidos em seu poder (24 porções de maconha, 12 pinos de cocaína e 05
pedras de crack e, ainda, uma certa quantidade de dinheiro, R$ 54,00),
tornando-se necessária a imposição da medida extrema (precedentes).
Ademais, o caso em tela não decorreu de mera abordagem de rotina, mas de
prévio monitoramento policial que culminou com a abordagem do recorrente e
de um comparsa adolescente, que estava portando quantidade considerável de
entorpecentes, embaladas separadamente, e que juntos estariam praticando o
tráfico de entorpecentes.
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da
prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário não provido. (RHC 88.149/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2171191-84.2020.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
6
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe 02/02/2018).
No tocante aos predicados subjetivos favoráveis do paciente,
delineia-se que estes não afastam a necessidade da análise dos quesitos autorizadores
da excepcional custódia cautelar. Não se olvide que “(...)Condições Favoráveis. No
caso, irrelevantes. O direito à liberdade provisória não decorre, automaticamente,
do fato de ser o agente primário e ter bons antecedentes (...)” (TJ-SP HC no
2060382-03.2015.8.26.0000, Relator Des. Alcides Malossi Junior, Data de
Julgamento: 16/07/2015, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
21/07/2015).
Além disso, a prisão preventiva não afronta o princípio da
presunção de inocência, posto que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o,
LXI), a exemplo do que ocorre no caso em tela.
Portanto, não se há substituir a custódia por medidas cautelares
mais brandas, tidas como inadequadas para o restabelecimento da ordem pública e à
garantia da instrução criminal.
Por todo o exposto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser
reconhecido.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a impetração.
Cláudio Marques - relator